Tribunal: TJPA
Processo: 0003197-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003197-64.2017.8.14.0401

APELANTE: CIDCLEY SANTOS DA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, §4º, II e IV, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE.
BEM SUBTRAÍDO SEM QUE A VÍTIMA SEQUER PERCEBA QUE O AGENTE CRIMINOSO, DE FORMA FRAUDULENTA, BURLA SUA VIGILÂNCIA PARA FURTÁ-LA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003197-64.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CIDCLEY SANTOS DA ROSA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de CIDCLEY SANTOS DA ROSA, para desconstituir a r. sentença proferida em 17.04.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §4º, II e IV, do CP, fixando a pena em 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão inicialmente em regime aberto e 18 (dezoito) dias-multa.

Inconformado, apresentou a presente Apelação cuja pretensão é desclassificar a conduta do acusado para o crime de estelionato e, consequentemente, revisar a dosimetria aplicada (ID 14732856).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID 14732865).

Por sua vez, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação por falta de amparo legal (ID 15231927).

O feito me veio concluso.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

I – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO

A defesa requer desclassificação do crime de furto para estelionato sob o argumento de que não houve furto de combustível pelo réu, pois, conforme narrado na denúncia e pelas testemunhas, a venda do combustível era regularmente realizada e paga mediante cartão de crédito. O prejuízo da empresa, posto de combustível, só ocorria após o pagamento do combustível, no momento do estorno do pagamento realizado, ou seja, a compra de combustível ocorria com o regular e devido pagamento mediante cartão e o ilícito se consumava apenas na ocasião do estorno indevido para a obtenção de vantagem ilícita.

Entendo que a tese não merece provimento. Explico.

De acordo com a denúncia, a conduta delituosa ocorreu nos seguintes moldes:

“No dia 21 de novembro de 2016, foi realizada uma auditoria interna no Posto Pinheiro Ltda., localizado na Avenida Fernando Guilhon, esquina com a Travessa Padre Eutíquio, Bairro de Batista Campos, nesta cidade, com a finalidade de apuração de possíveis fraudes, haja vista a anterior constatação de divergências entre os valores registrados no sistema de vendas e os efetivamente recebidos pelo posto de combustível.

A auditoria concluiu que diversas quantias atinentes a operações de compra de combustível foram estornadas, todas efetuadas mediante o mesmo cartão de crédito, número 4282 67** ** 3011, bandeira Visa, da titularidade de Luiz Carlos Domingues Pinto, amigo do denunciado Cidcley, que dele tomou emprestado o referido cartão com o suposto fito de adquirir combustível, acondicioná-lo em carotes no porta-malas do veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa Classic, cor bege, ano 2010/2011, placa NSE-0825 (registrado em nome de Valber Iraldir Cascaes de Oliveira e utilizado também a título de empréstimo), sob a escusa de venda a terceiros para o abastecimento de embarcações.

O denunciado Cidcley, rotineiramente, comparecia ao posto, manuseava a máquina de cartão (P.O.S) da Rede Card por alguns minutos, "pagava" o valor abastecido no crédito e, em seguida, estornava-o, mediante utilização de uma senha, à época "0000" ou "1111", cancelando a venda com omissão do respectivo comprovante, ação está repetida 103 vezes de 02/06/2016 a 21/11/2016 e que gerou um prejuízo à empresa de R$ 195.706,00 (cento e noventa e cinco mil setecentos e seis reais), parte em combustível, parte em espécie.

Em sede policial, o denunciado Cidcley Santos da Rosa confessou a autoria, reconhecendo, na ocasião da acareação, o outro denunciado, o qual conhecia por Wander, como frentista do posto e seu comparsa nos atos criminosos praticados, além de contar e confirmar que foi ele quem o ensinou a efetuar o estorno, recebendo metade da importância auferida com a venda do combustível a taxistas, extraindo-se dos demais elementos colhidos que Wanderli era o funcionário que mais atendia Cidcley e já havia até memorizado a placa do carro ao norte referido. (...)”

Após toda a instrução processual, na sentença, o Juízo monocrático assim pontuou:

Ia ao Posto Pinheiro localizado na Av. Fernando Guilhon esquina com Padre Eutiquio, abastecia os carotes armazenados no porta-malas do seu carro, pagava pela compra da gasolina no cartão de crédito, a transação era aprovada pela operadora do cartão de crédito, entretanto, logo em seguida –
antes de sair do referido Posto
– a compra era estornada e ele saia do estabelecimento na posse do bem subtraído.

Neste sentido, com todo respeito à defesa do réu, não merece prosperar o pleito de desclassificação do crime de furto para o de estelionato, uma vez que, como pode ser observado, a venda da gasolina não era feita de maneira lícita, tratando-se de uma simulação desde o início, pois o pagamento realizado no cartão de crédito era estornado no momento seguinte à aprovação pela operadora e o denunciado saia do estabelecimento comercial na posse do bem, sem que tivesse efetivamente realizado o pagamento. Assim sendo, a fraude era empregada para a própria subtração patrimonial, não sendo, necessariamente, para induzir a vítima a erro em benefício próprio.

Os fatos narrados acima impõem a necessidade de se estabelecer a diferença entre furto mediante fraude e estelionato, a fim de que fique bem clara a tipificação penal correta ao caso em análise.

No furto mediante fraude, tem-se uma modalidade qualificada do crime de furto previsto no artigo
155
,
§ 4º
,
II
do
código penal
. Aqui o agente utiliza de meio ardil para diminuir a vigilância da vítima,
podendo assim subtraí-la sem que perceba
.
A vítima não entrega a coisa, mas sim tomada sem que saiba
, portanto, a inversão da posse consiste em ato unilateral.

No estelionato, crime previsto no art. 171 do CP, o agente aplica o engodo com a finalidade de que a vítima incida em erro, sendo certo que o bem jurídico (patrimônio)
é espontaneamente entregue pela vítima.
Então a inversão da posse é sabida pelas duas partes, onde a vítima ludibriada entrega normalmente a coisa.

Tecidas tais considerações, ao contrário do que sustenta a defesa, não restam dúvidas de que os fatos descritos acima enquadram-se no tipo penal referente ao furto mediante fraude.

Em seu depoimento em sede policial, o APELANTE confessou e detalhou todo o esquema para a concretização do crime (ID 14732702):

Que: em meados deste ano de 2016, estava sem dinheiro e procurou o frentista do Posto, o qual depois soube se chamar, WANDER, para verificar se o mesmo poderia passar seu cartão de crédito na máquina do Posto como se estivesse abastecendo e em vez de colocar combustível lhe entregar o dinheiro em espécie, tendo Wander aceito, com a condição de lhe deixar algum valor, ocasião em que autorizou Wander a passar o valor de R$170,00(cento e setenta reais) e lhe entregar somente R$150,00 (cento e cinquenta reais), portanto deixando para Wander R$20,00(vinte reais), tendo referido fato se tornado rotina; Que: após Wander obter sua confiança, questionou consigo se tinha como utilizar um cartão de credito para abastecerem alguns carotes com gasolina aditivada e logo em seguida realizar o estorno do cartão, vender o combustível e dividirem os lucros, na ocasião questionou se isso não daria problema, tendo WANDER afirmado que não, assim aceitou a parceria; Que: passou a procurar alguém que lhe emprestasse um cartão de crédito com um limite alto, tendo conseguido com seu conhecido senhor LUIZ CARLOS DOMINGUES PINTO, com a desculpa de comprar um aparelho de som automotivo, tendo ficado com referido cartão e passado a utilizar para o abastecimento de combustíveis; Que: o esquema para o abastecimento dos carotes funcionava do seguinte modo: Wander passava o cartão de credito em seguida lhe entregava a máquina para que realizasse o estorno, enquanto atendia a outros clientes ou fica as proximidades conversando; Que: o combustível furtado era vendido para taxista e o dinheiro da venda era dividido com WANDER, que faturavam em torno de R$1.500,00(mil quinhentos reais) em cada operação; Que l: esclarece o depoente que quando WANDER mudava de horário de trabalho, lhe avisava, mas que dizia que poderia ir abastecer pois estava tudo certo, entendendo o depoente que os frentistas que lhe substituíam estavam a par da situação, porém WANDER nunca deixou isso claro; Que: afirma o depoente que o seu conhecido LUIZ CARLOS DOMINGUES PINTO, o qual reconhece como Tio, não sabia da utilização de seu cartão de crédito em referido esquema, pois lhe emprestou o cartão em confiança e não o devolveu, porém todos os meses referido senhor lhe entrega a fatura do cartão para que realizasse o pagamento; Que: inicialmente no Posto Pinheiro não havia câmeras de segurança, porém logo ao serem colocadas WANDER lhe avisou para abastecer sempre na bomba da Padre Eutiquio com a Fernando Guilhon, pois ali a câmera não poderia registrar; Que: quando referida bomba não tinha combustível WANDER lhe pedia para colocar op carro na bomba próximo a troca de óleo; Que: WANDER ao lhe dar a senha para a realização do estorno, senha 1111, lhe ensinou como fazê-lo na máquina; (...)

Conforme muito bem delineado pelo
Parquet
durante as contrarrazões recursais (ID 14732865):

Contrariamente ao que alega a defesa, a fraude foi implementada de modo a garantir a subtração do combustível, visto que o recorrente chegava ao posto com os carotes no porta-malas do carro, abastecia de gasolina, pagava com o cartão de crédito e, após aprovada a transação, manuseava a maquininha, estornava a quantia e saía do posto em poder da res furtiva, sem que desconfiassem de que a mercadoria havia sido retirada do local sem qualquer contraprestação. Portanto, não chegou a induzir ou manter em erro a vítima valendo-se de meio fraudulento com o fim de receber dela (entrega voluntária) vantagem ilícita, mas sim a se apropriar de valores pagos com o emprego de fraude via máquina de cartão de crédito, tanto é que apenas meses depois do primeiro ato foi descoberto o golpe via auditoria interna.

Durante as alegações finais apresentadas pelo
dominus litis
, destaco o depoimento de Eduardo Arraes de Souza (ID 14732807):

Eduardo Arraes de Souza declarou que era Gerente da rede de Postos Pinheiro e acompanhou os fatos apresentados na denúncia; que um frentista conhecido por Vander, segundo o acusado Cidcley, realizava o procedimento ilegal no Posto; que o denunciado Cidcley se apresentava como cliente do posto, abastecia em carotes, usava máquina de cartão de crédito para pagar, porém o valor era bloqueado pelo frentista, ou seja, emitia-se o comprovante de venda mas o valor não entrava na conta da empresa pois era estornado; que não conhecia o denunciado Cidcley; que houve apuração interna após o descobrimento do fato, porque existia comprovante da venda mas faltava dinheiro; que o gerente local fechava as vendas e mandava os comprovantes para a Central, mas os valores recebidos não batiam com as vendas feitas no cartão; que não eram lançadas na conta bancária do posto; foi identificado que a grande maioria dessas vendas era realizada por Vander e somente aconteceu com o denunciado Cidcley; que era gerente da rede de 09 postos e não lembra que cartões o denunciado Cidcley usava nem de que bandeiras eram; que o valor do prejuízo foi mais de 190 mil reais, em alguns meses, mas não recorda o período exato; que o funcionário envolvido foi afastado imediatamente; que quanto a Cidcley foi feito apenas o registro de BO na Policiai Civil; que o denunciado Cidcley também usava um veículo Chevrolet para abastecer e colocava os carotes no porta malas; que houve imagens dos abastecimentos mas não sabe se foram encaminhadas à Polícia Civil.

Nota-se que a compra do combustível é ilícita desde o momento do pagamento, haja vista que utilizava cartão de crédito de terceiro, Luiz Carlos Domingues Pinto, e, posteriormente - antes de sair do posto de gasolina - procedia-se ao estorno do valor da compra, ocasião em que consumava o furto mediante fraude,
sem a autorização da vítima
,
haja vista que sequer percebia o crime.

Neste aspecto, inclusive, chamo atenção para o fato de que a fraude só foi descoberta meses depois, quando concluída a auditoria interna providenciada pela vítima, a qual detectou 103 estornos de 02.06.2016 a 21.11.2016 decorrentes do mesmo cartão que gerou um prejuízo de R$ 195.706,00 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e seis reais).

Conforme julgados colacionados abaixo, verifica-se que o entendimento acima encontra-se devidamente corroborado pela jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. FURTO SIMPLES E MEDIANTE FRAUDE. DISTINÇÃO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. ART. 70 C/C ART. 78, II, ALÍNEA A, DO CPP. LOCAL DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 2.
O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 3. Consoante teor do art. 78 do CPP, na determinação da competência por conexão, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará aquela do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Considerando que o segundo fato foi praticado ao menos mediante concurso de pessoas, atraindo a incidência do § 4º, inciso IV, do art. 155 do Código Penal, evidencia-se que, na espécie, o delito mais grave foi praticado em Taguatinga/DF, sendo esta a circunscrição judiciária competente para processar e julgar o feito. 4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07356425520228070000 1648383, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Furto mediante fraude. Desclassificação para estelionato. Princípio da insignificância. Circunstância atenuante. Repouso noturno. Vigilância. Arrependimento posterior. Furto privilegiado. Pena. 1 -
O que diferencia os crimes de furto mediante fraude e estelionato é a forma como foi praticada a fraude. No furto, a fraude é usada para distrair a vítima e, sem que ela perceba, o agente subtrai o bem. No estelionato, a fraude objetiva iludir a vítima para que essa entregue voluntariamente o bem ao agente, ou seja, ao entregar o bem, a vítima tem ciência da tradição. 2 - Como a fraude foi dirigida ao desvio de atenção da vítima, ao criar expectativa de consumo - ocorrência sem a qual restaria frustrado o crime -, garantindo que o acusado pudesse subtrair o combustível, caracterizado está o crime de furto mediante fraude
. 3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o objeto furtado vale mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e não foi restituído voluntariamente pelo réu. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo - furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local - residência, comércio, veículo -, sendo irrelevante a presença da vítima no local, independente do crime ser praticado onde não haja pessoas dormindo. 6 - Não há arrependimento posterior quando o dano não é restituído de forma voluntária antes do recebimento da denúncia. 7 - Admite-se o privilégio do § 2º do art. 155 do CP no furto qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, o fato delituoso não aparente maior gravidade e o valor do bem subtraído seja inferior a um salário mínimo. 8 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 20161110001204 DF 0000119-97.2016.8.07.0011, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2018 . Pág.: 94-115)

Apelação criminal. Furto mediante fraude. Estelionato. Tipicidade objetiva.
No furto mediante fraude, o agente enganosamente leva a vítima a um estado de desvigilância e, com isso, executa ele próprio a subtração do patrimônio alheio. Já no estelionato, diversamente, o agente enganosamente leva a própria vítima a entregar-lhe o bem patrimonial, posto estimar ela que o cenário fraudulentamente por ele anunciado é verdadeiro
. (TJ-SP - APR: 00073871520138260292 Jacareí, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 25/11/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019)

Portanto, entendo que todas as provas produzidas no inquérito e ratificadas durante instrução processual levam à conclusão segura de se tratar de furto mediante fraude,
não havendo dúvida quanto à correta e minuciosa valoração dos elementos de prova abundantes nos autos, inclusive confissão do acusado, ora APELANTE, de modo que inviável o acolhimento da tese suscitada.

D
iante de todo o exposto acima, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida incólume, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024